Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES NEGADA. ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE. ARGUMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie à agravada exames, marcação pré-cirúrgica e posterior tratamento indicado pela médica assistente.
2. A agravante SAMEDIL alega, em resumo, que a “realização dos exames foi negada ( ) por se tratar de uma doença preexistente, com incidência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo de 2 (dois) anos”.
3. No entanto e em sentido contrário ao que a agravante pretende ver subsistir, o fato é que a agravada sofreu câncer; mas o mesmo foi tratado em 2015. E isto foi por ela informado quando da contratação do plano de saúde.
4. Assim, o câncer que, nos termos do relatório médico firmado em 19/8/2024 pela Dra. Roberta Pinter Lacerda (CRM-DF 23041), havia sido diagnosticado fazia somente três meses daquela data não pode ser tido como a doença preexistente da qual o contratante “saiba ser portador ou sofredor “(inciso I do art. 2o da Resolução Normativa ANS 558/2022), não se podendo afirmar que “o diagnóstico observado (no relatório de ID 209025180) seja continuidade da doença” (tanto que, à vista do que se tem e conforme anotado na decisão agravada, foi tratada em 2015), muito menos que a agravada efetivamente soubesse encontrar-se com câncer de mama quando da data da contratação do plano de saúde (como exigido pelo inciso do § 2o da Resolução Normativa ANS 558/2022).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.